Tribunal: TJSP
Processo: 0009779-05.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Sequela de lesão do braço esquerdo – Constatação da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0009779-05.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido DIRCEU AMARO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009779-05.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 0009779-05.2019.8.26.0554 – Santo André.
17a. Câmara de Direito Público
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. Dirceu Amaro da Silva.
Interessado. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Sidnei Vieira da Silva.
Voto no 37.366.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Sequela
de lesão do braço esquerdo Constatação da incapacidade
total e permanente do segurado para o trabalho

Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária
Admissibilidade
Recurso oficial, único interposto,
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 214/219, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação movida por Dirceu Amaro da Silva em face
do Instituto Nacional do Seguro Social, condenando a autarquia no
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de
11.07.2018 (fls. 34), atrasados com correção monetária, juros de mora e
honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Há apenas o reexame necessário.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que em razão do acidente de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009779-05.2019.8.26.0554 -Voto no
3
que sofreu foi-lhe concedido o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Noticia ainda o segurado que a aposentadoria por
invalidez foi cessada, não obstante ainda encontrar-se incapacitado para o
trabalho. Busca, assim, com a presente demanda o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Ary
Antonio Todaro Júnior constatou que o autor, em razão do acidente, é
portador de lesão grave em braço esquerdo, permanecendo incapacitado
para sua atividade laborativa.
Consignou o perito em seu laudo, verbis: -
“O autor se encontrava aposentado por invalidez, em
virtude da lesão grave em braço esquerdo oriundo de acidente do
trabalho.
O quadro se mantém de igual maneira, com sequela
em membro superior esquerdo (destaque do relator).
Há limitação severa de movimentos com este
membro.”
O nexo causal está demonstrado nos autos, visto
que o autor já era beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária.
De rigor, pois, o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez acidentária do autor.
É devido também o abono anual por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009779-05.2019.8.26.0554 -Voto no
4
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O restabelecimento da aposentadoria por invalidez é
devido a partir da cessação administrativa (11.07.2018
fls. 34),
compensando-se eventuais valores pagos a título de mensalidade de
recuperação.
Os adminículos da condenação não comportam
alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)